Tribunal: CARF
Processo: 10880.915133/2017-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL TARANTO MALHEIROS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-07-01

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.915133/2017-24
ACÓRDÃO
1301-007.005 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CTVA PROTECAO DE CULTIVOS LTDA.
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Período de apuração: 01/05/2004 a 31/05/2004
ESTIMATIVA MENSAL. PAGAMENTO A MAIOR. COMPROVAÇÃO.
Comprovado o pagamento a maior de estimativa de CSLL, reconhece-se o
direito creditório correspondente.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares e, no mérito, em dar parcial provimento ao recurso para reconhecer crédito apto à
restituição relativo à diferença entre o direito creditório reconhecido no processo no
10880.977162/2009-70 e o valor lá compensado.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iágaro Jung Martins, José
Eduardo Dornelas Souza, Eduardo Monteiro Cardoso e Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

RELATÓRIO
Trata o presente de análise de Recurso Voluntário interposto face a Acórdão de 1a
instância que considerou a “Manifestação de Inconformidade Improcedente”, tendo por resultado
“Direito Creditório Não Reconhecido”.
2.

Foi lavrado Despacho Decisório (DD), de no 121525029 (e-fls. 79), face a Pedido de
Restituição (PER), de e-fls. 76/78, que requeria direito creditório referente a pagamento indevido
Fl. 252
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.005 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.915133/2017-24
2
a título de estimativa CSL de maio/2004, não reconhecido, vez que “[...] o crédito associado ao
DARF informado foi objeto de análise em PER/DCOMP anteriores que referenciam o mesmo
pagamento, não restando crédito remanescente para utilização em novas compensações ou
restituição”, conforme detalhado nas “Informações Complementares da Análise de Crédito” (e-fls.
82). O Contribuinte foi dele cientificado em 18/04/2017 (e-fls. 81).
3.

Em 16/05/2017 (e-fls. 25), o Contribuinte apresentou Manifestação de
Inconformidade (e-fls. 27/33), em que aduz, em síntese:
3.1.

Explica que se trata de PERs através dos quais se pretende o reconhecimento de
créditos no importe de R$ 725.760,32, ante o seu pagamento indevido ou a maior, que foram
formalizados nos seguintes Pedidos:

3.2.

esclarece que o PER no 22147.08388.270109.1.2.04-6074 e o PER no
07842.58016.130209.1.2.04-3677 foram transmitidos por um lapso, sendo que, para fins de
defesa de crédito, tratará apenas do PER no 31241.88974.270409.1.2.04-0920, no montante de R$
105.621,54.
3.3.

utilizou o referido crédito de CSLL, de R$ 105.621,54, para compensar débitos de
IRPJ no montante de R$ 26.455,30. Referida compensação foi formalizada através da Declaração
de Compensação (DComp) no 20465.43937.311005.1.3.04-8046. Aduz que remanesce sem
compensação e, portanto, a restituir, o montante de R$ 79.166,24, crédito legítimo que deve ser
reconhecido em sua totalidade (compensação + restituição), neste processo.
3.3.1.
explica que, no DD, o crédito pleiteado no PER no 31241.88974.270409.1.2.04-0920,
objeto do presente inconformismo, já havia sido analisado pela RFB em PER/DCOMP anterior (e-
fls. 82) que, in casu, se trata da DComp no 20465.43937.311005.1.3.04-8046, controlado no
Processo Administrativo no 10880.977162/2009-70 (em que foi emitido o DD no 845370952, e-fls.
54, de que se deu ciência ao Contribuinte em 31/08/2009, e-fls. 55).
3.3.2.
Afirma que, em que pese ter corretamente vinculado a DComp no
20465.43937.311005.1.3.04-8046 ao PER em análise [N. R.: não vinculou, como se vê às e-fls. 1 do
processo no 10880.977162/2009-70, do dizer “Informado em outro PER/DCOMP: NÃO”], foram
emitidos dois DDs para o mesmo crédito pleiteado, uma vez que o sistema da RFB não vinculou o
referido PER à DCOMP.
3.3.3.
Menciona que, diferentemente do transcrito no DD sub judice, o processo
administrativo tributário no qual a compensação foi declarada, ainda se encontra pendente de
julgamento. Assim, entende que tal desídia perpetrada pelo sistema eletrônico de cruzamento de
Fl. 253
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.005 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.915133/2017-24
3
informações declaradas pela não pode prejudicar o direito creditório, pelo que requer o
sobrestamento do julgamento do processo em análise.
4.

Sobreveio deliberação da Autoridade Julgadora de 1a instância, consubstanciada no
Ac. no 14-98.588 - 1a Turma da DRJ/RPO, proferido em sessão realizada em 27/09/2019 (e-fls.
86/94), de que se deu ciência ao Contribuinte em 18/11/2019 (e-fls. 98), em que não foi elaborado
ementa, à vista de vedação da Portaria RFB no 2.724, de 2017, que considerou a “Manifestação de
Inconformidade Improcedente”, tendo por resultado “Direito Creditório Não Reconhecido”.
5.

Irresignado, em 17/12/2019 (e-fls. 100), o Contribuinte apresentou
Recurso Voluntário (e-fls. 101/118), em que pugna (i), preliminarmente, pelo sobrestamento ou
vinculação ao processo no 10880.977162/2009-70; e (ii), no mérito, (ii.1) pela inexistência de
aproveitamento em duplicidade de pagamento indevido no saldo negativo, (ii.2) pela
comprovação do direito creditório, (ii.3) pela homologação tácita e (ii.4) pela realização de
diligência.

VOTO
Conselheiro Rafael Taranto Malheiros, Relator.
6.

O Recurso Voluntário é tempestivo (e-fls. 98 e 100), pelo que dele se conhece.
PRELIMINARES
Homologação tácita
7.

Ao delimitar a matéria objeto de controvérsia, a Autoridade Julgadora de piso se
manifestou nos seguintes termos:
“A análise presente, cinge-se, portanto, ao valor remanescente de R$ 79.166,24, não
havendo que se vincular ao processo indicado, do qual consta o Recurso Voluntário,
tendo em vista aqui tratar de pedido de restituição do crédito, o que não se
confunde com a não homologação da compensação de um débito anteriormente
declarado” (grifou-se).
8.

Nesse caminhar, ao contrário do que aduz a Interessada, eventual “comprovação
documental dos dados retificados [...] feita [...] novamente no presente processo” não surte o
efeito por si desejado, qual seja, a “homologação tácita da atividade do contribuinte”. Isso porque
o que é passível de homologação é a “compensação declarada à Secretaria da Receita Federal”, a
teor do § 2o do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, não o pedido de restituição.
Sobrestamento até julgamento definitivo do processo no 10880.977162/2009-70
9.

A solicitação da Interessada, no sentido de que “[...] este e. CARF deverá suspender
o julgamento do presente processo até que seja proferida decisão definitiva nos autos do processo
n° 10880.977162/2009-70, de modo que ambos possam ser julgados com base nos mesmos
Fl. 254
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.005 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.915133/2017-24
4
critérios jurídicos”, cede passo à realidade, eis que a marcha processual do feito em comento já
está encerrada, como se verá.
MÉRITO: DIREITO CREDITÓRIO
10.

Quanto à matéria, a Autoridade Julgadora de piso se manifestou nos seguintes
termos:
“(...)
No caso dos autos, como se trata de crédito de incorporada, com fulcro no art. 235,
§§ 3o, 6o e 7o, do RIR/99, vigente à época, é imprescindível a análise do direito
creditório da sucedida. [...]
Em consulta aos sistemas da RFB, verificou-se que na DIPJ entregue em 21/11/2006,
referente ao período de 01/01/2004 a 01/07/2004, a incorporada apresentou, na
FICHA 17 - Calculo da Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido, saldo negativo de
CSLL no valor de R$ 1.101.575,63. Considerou como dedução, na linha 41 CSLL
mensal paga por estimativa o valor de R$ 5.205.684,47.
O valor de estimativa considerada como dedução na apuração do tributo (linha 41
da DIPJ) é o mesmo valor da soma das estimativas que constam das DCTFs
retificadoras, referente ao 1o e 2o trimestre de 2004.
O saldo negativo informado na DIPJ supracitada, no valor de R$ 1.101.575,63, é
indicado como crédito no PER/DCOMP no. 31456.11025.261007.1.7.03-9334, cujo
DARF objeto do pedido de restituição em análise, também foi informado como
pagamento que compôs o saldo negativo do período, conforme imagens abaixo: [...]
Ou seja, pedir a restituição de pagamentos de estimativas que já foram
considerados como dedução na apuração do saldo negativo do período é querer
aproveitar o pagamento antecipado do tributo em duplicidade. Desse modo, não
cabe a restituição de qualquer valor de estimativa utilizada como dedução na
apuração do tributo no período” (grifou-se).
11.

Por seu turno, a Interessada aduziu as seguintes razões:
“(...)
22. De fato, como se observa pela DIPJ anexa (‘Doc. 04’, e-fls. 182), no ano-base de
2004 a Recorrente apurou saldo negativo de CSLL no montante de R$ 1.101.575,63,
composto pelas seguintes antecipações: (i) pagamentos mensais por estimativa no
total de R$ 5.205.684,47 e (ii) CSLL retida na fonte de R$ 4.900,59. Confira-se: [...]
23. Na apuração do saldo negativo a Recorrente computou apenas o valor
efetivamente devido a título de estimativa em maio/2004, de R$ 1.188.873,98 (e-fls.
180), e não o total recolhido, de R$ 1.294.495,52 (DARF de e-fls. 184). É o que se
Fl. 255
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.005 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.915133/2017-24
5
observa pela seguinte planilha demonstrativa da composição das estimativas no
total de R$ 5.205.684,47:

24. Como se pode observar, a diferença de R$ 105.621.54, correspondente ao
pagamento a maior, não está compreendida no total das estimativas de R$
5.205,684,47, que compuseram o saldo negativo. Repita-se que o valor considerado
para maio/2004 é exatamente aquele apurado e declarado como devido, de R$
1.188.873,98, conforme ficha 16 da DIPJ e DCTF retificadora anexa (Doc. 04, e-fls.
180 e 171/175, transmitida em 02/02/2009): [...]
25. A própria DRJ/RPO reconheceu, no Acórdão recorrido, que o valor de estimativa
considerada como dedução na apuração do tributo (linha 41 da DIPJ) é o mesmo
valor da soma das estimativas que constam das DCTFs retificadoras, referente ao 1o
e 2o trimestre de 2004. Porém, de forma totalmente contraditória, concluiu que
teria havido aproveitamento em duplicidade em relação à parcela de R$ 105.621,54.
26. Frise-se que o entendimento da DRJ foi fundamentado apenas no fato de que a
Recorrente teria indicado, no PER/DCOMP no 31456.11025.261007.1.7.03-9334, o
DARF no montante de R$ 1.294.495,52 como utilizado na composição do saldo
negativo de CSLL relativo ao ano-base de 2004.
27. Contudo, trata-se claramente de mero erro no preenchimento da referida linha
do PER/DCOMP, pois conforme indicado no próprio PER/DCOMP e reproduzido pela
própria DRJ (e-fls. 93), o valor do saldo negativo utilizado foi de apenas R$
1.101.575,63, exatamente conforme declarado em DIPJ e que, como já
demonstrado, não é composto pelo pagamento a maior objeto do presente pedido
de restituição: [...]
(...)
30. Com efeito, conforme exposto nos autos do processo no 10880.977162/2009-70,
o recolhimento a maior da estimativa de maio/2004 decorreu do fato de na
apuração original não terem sido consideradas as adições e exclusões relativas às
variações cambiais ocorridas no período.
31. De fato, considerando a apuração correta do período, refletida no LALUR (e-fls.
188/190) e na DIPJ anexos, o valor devido em maio de 2004 a título de estimava de
CSLL é de R$ 1.188.873,98 e não R$ 1.294.495,52, motivo pelo qual foi apurado
crédito de pagamento a maior no montante de R$ 105.621,54, como já mencionado.
Fl. 256
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.005 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.915133/2017-24
6
32. Frise-se que, apesar do equívoco, a Recorrente providenciou a retificação da DIPJ
e da DCTF, de modo a refletir as informações devidamente registradas em sua
escrituração fiscal (e-fls. 191/200) [...]” (grifou-se).
12.

Para além de as alegações da Interessada estarem suportadas pela documentação
contábil e fiscal carreada aos autos, supra referenciadas, também encontram amparo no Ac. no
108-009.640 - 5a TURMA DA DRJ08, proferido nos autos do mencionado processo de no
10880.977162/2009-70, em sessão realizada em 10/02/2021 (e-fls. 188/193 do processo no
10880.977162/2009-70), que assim dispôs, em relação a idêntico direito creditório, de modo
definitivo, nos termos do inc. I do art. 42 do Dec. no 70.235, de 1972, eis que não houve
interposição de recurso face a esta decisão de piso e o feito se encontra arquivado (e-fls. 195 e
200 do processo no 10880.977162/2009-70):
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO – CSLL
Data do fato gerador: 30/06/2004 (rectius, 31/05/2004)
ESTIMATIVA MENSAL. PAGAMENTO A MAIOR. COMPROVAÇÃO.
Comprovado o pagamento a maior de estimativa de CSLL, reconhece-se o direito
creditório correspondente.
Manifestação de Inconformidade Procedente
Direito Creditório Reconhecido
(...)
RELATÓRIO
DO DESPACHO DECISÓRIO
Em face do PER/DCOMP de fls. 01/03, transmitido pela contribuinte em 31/10/2005,
que indicava como crédito o pagamento indevido / a maior de CSLL no montante de
R$ 105.621,54, a DERAT proferiu o Despacho Decisório de fl. 06, no qual não
homologa a compensação declarada, em face de o DARF discriminado no
PER/DCOMP haver sido integralmente utilizado para quitação de débitos da
contribuinte, não restando crédito disponível para compensação dos débitos
informados no PER/DCOMP.
DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
Cientificada do Despacho Decisório em 31/08/2009 (fl. 07), a contribuinte, por meio
de seu advogado, apresentou, em 18/09/2009, a manifestação de inconformidade
de fls. 08/10, alegando, em síntese, o seguinte.
Houve, no presente caso, recolhimento a maior da CSLL relativa ao período de
apuração 31/05/2004, porque a CSLL devida para esse período era de R$
Fl. 257
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.005 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.915133/2017-24
7
1.188.873,98, conforme constam em sua DIPJ e na DCTF do período retificada em
02/02/2009 (doc. 02).
Como, por equívoco, a contribuinte recolheu um DARF no valor de R$ 1.294.495,52,
houve recolhimento a maior de R$ 105.621,54.
(...)
DA DECISÃO DA DRJ
Em 10/11/2010, a DRJ/SP1 decidiu pela improcedência da manifestação de
inconformidade apresentada pela contribuinte (Acórdão no 16-27650), com o
seguinte fundamento: [...]
DO RECURSO VOLUNTÁRIO E DA DECISÃO DO CARF
Inconformada, com a decisão da DRJ/SP1, a contribuinte interpôs Recurso
Voluntário ao CARF (Conselho Administrativo de Recursos Fiscais), repisando os
argumentos da manifestação de inconformidade e alegando a possibilidade de
utilização do pagamento a maior de estimativa antes do ajuste final.
Em face desse recurso, o CARF proferiu, em 12/11/2019, o Acórdão no 1402-
004.241, nos seguintes termos:
‘(...)
Diante do exposto, entendo que o v. acórdão recorrido deve ser reformado,
eis que a fundamentação da decisão para não homologar a compensação
em análise contraria a Súmula 84 deste E. CARF/MF, devendo os autos
retornarem para a instância a quo (Delegacia da Receita Federal de
Julgamento) para que se verifique a existência e o mérito do crédito que a
Recorrente pretende compensar.
Pelo exposto e por tudo que consta nos autos, conheço o Recurso Voluntário
e dou parcial provimento para que os autos retornem para a DRJ analisar o
mérito do direito creditório”.
VOTO
Em face do Acórdão no 1402-004.241 do CARF, passo à reanálise do caso em tela.
(...)
DO MÉRITO
Na data da emissão do Despacho Decisório (24/08/2009), assim como na data de
sua ciência à contribuinte (31/08/2009), a DCTF a ser considerada era a retificadora
entregue em 02/02/2009 (fls. 35/38), na qual consta como débito de estimativa de
CSLL do mês de maio de 2004 o valor de R$ 1.188.873,98, coincidente com o valor
declarado pela contribuinte em sua DIPJ entregue em 21/11/2006 (fls. 40/41).
Fl. 258
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.005 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.915133/2017-24
8
Assim, tendo havido, em relação a esse débito, pagamento no valor de R$
1.294.495,52, resta comprovado o recolhimento a maior no montante de R$
105.621,54 (= R$ 1.294.495,52 - R$ 1.188.873,98).
DA CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto no sentido de se considerar PROCEDENTE a manifestação
de inconformidade apresentada pela contribuinte, reconhecendo-se o direito
creditório de R$ 105.621,54, informado no PER/DCOMP” (negritos do original;
grifou-se; grifou-se e sublinhou-se).
13.

Registre-se que o art. 27 da Instrução Normativa (IN) SRF no 600, de 2005, que
regulamentava o procedimento à época, dispunha que o “crédito do sujeito passivo para com a
Fazenda Nacional que exceder ao total dos débitos por ele compensados mediante a entrega da
Declaração de Compensação somente será restituído ou ressarcido pela SRF caso tenha sido
requerido pelo sujeito passivo mediante Pedido de Restituição [...]”; no caso, o crédito requerido
no processo sub judice excede os débitos confessados em R$ 83.949,30 (e-fls. 1 do processo no
10880.977162/2009-70, “saldo do crédito original”).
CONCLUSÃO
14.

Por todo o exposto, conheço o Recurso Voluntário, rejeito as preliminares e, no
mérito, dou-lhe parcial provimento para reconhecer crédito apto à restituição relativo à diferença
entre o direito creditório reconhecido no processo no 10880.977162/2009-70, no valor de R$
105.621,54, e o valor lá compensado.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros

Fl. 259
DF CARF MF
Original